Tribunal: TJDFT
Processo: 0734744-42.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-21

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE ACELERAÇÃO DE MILHAS. PEDIDO ANTECIPATÓRIO DE MÉRITO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DE OUTRAS AGÊNCIAS E OPERADORAS. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. URGÊNCIA. NÃO CONSTATAÇÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Tratando-se de pretensão recursal que visa a concessão da antecipação da tutela, o acolhimento do pedido exige a demonstração de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme dispõe o art. 300 do CPC.
2. Embora os fundamentos apresentados pelo agravante sejam relevantes, necessário, no caso vertente, um aprofundamento na instrução processual na origem para melhor formação do convencimento acerca da presente controvérsia.
3. Agravo de instrumento desprovido.